Tribunal: TJDFT
Processo: 0015380-51.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0015380-51.2015.8.07.0007 AGRAVANTE: MARCÍLIO BORGES VILELA AGRAVADA: HBG ENGENHARIA LTDA - ME DESPACHO MARCÍLIO BORGES VILELA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a não incidência dos enunciados 5, 7 e 211, todos da Súmula do STJ. Afirma estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT e de diversos tribunais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, não conheço do pedido do agravante de redistribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020